Tribunal: TJDFT
Processo: 0737605-27.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. HABILITAÇÃO DO ADVOGADO APÓS PUBLICAÇÃO DO DECISUM. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. FATOR GERADOR. RECURSO PROTELATÓRIO. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. BIS IN IDEM.
1. Não merece reparos a decisão que deixou de conhecer da apelação interposta intempestivamente, tendo em vista que, revel o réu e ausente advogado habilitado nos autos, a sentença foi corretamente publicada sem a indicação de procurador.
2. A interposição de apelação após o trânsito em julgado da sentença impõe o reconhecimento da evidente intempestividade do recurso.
3. A ausência de documentos hábeis a demonstrar a real hipossuficiência financeira do agravante justifica o indeferimento do pedido de justiça gratuita.
4. É incabível a cumulação da penalidade por litigância de má-fé, prevista no art. 80 do CPC, com a multa estabelecida no art. 1.021, § 4o, do mesmo diploma legal, quando ambas decorrem do mesmo fato – a interposição de recurso manifestamente protelatório –, sob pena de bis in idem, devendo prevalecer, na hipótese, a sanção específica estabelecida para o agravo interno.
5. Agravo interno conhecido e desprovido.